Tribunal: TJMT
Processo: 0002276-14.2016.8.11.0017
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002276-14.2016.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 035.726.096-15 (APELANTE), ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Servidores Municpais de Sao Felix do Araguaia (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA
–
PRELIMINAR DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
REJEIÇÃO
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR EXCLUDENTE D
A
CULPABILIDADE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
– NÃO ACOLHIMENTO –
PRÁTICA DE ILÍCITO CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO.

P
ara efetiva consumação do delito, basta que o agente não faça o recolhimento da contribuição previdenciária dentro do prazo e das formas legais, independente da demonstração do dolo específico.

“
Para o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa é imprescindível que os apelantes demonstrem a impossibilidade de agir de modo diverso, ou seja, praticar uma conduta proibida por lei, de modo que não havia outra alternativa senão portar arma de fogo e munições para devida proteção, não servindo como justificativa a mera alegação de insegurança social
(TJMT, N.U 0000844-51.2016.8.11.0019).” (N.U 0016896-77.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022,
Publicado
no DJE 11/04/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou
Jose Antônio De Almeida

como incurso nas sanções do art. 168-A, caput, c/c art. 71 (por sete vezes), ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
em regime inicial aberto,
substituídas
por 2 (duas) restritivas de direitos.

Preliminarmente,
a defesa arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a falta de recolhimento das contribuições previdenciárias, descontadas dos servidores municipais, não qualifica o prefeito como sujeito ativo do crime de apropriação indébita, bem como suscita a atipicidade da conduta, sob o argumento de que a jurisprudência tem sufragado o entendimento, segundo qual, é elementar do tipo o
animus rem
sibi

habendi
.

No mérito
, busca a absolvição d
o réu pela ausência de culpabilidade,
sob o argumento da

inexigibilidade da conduta
adversa (
Id.

188759383
)
.

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público
pugna pelo improvimento do recurso
(
Id.

188759386
)
,

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
.
(
Id.

195433158
)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA
E ATIPICIDADE DA CONDUTA
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início,
a defesa arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva,
sob a alegação de que a
falta de recolhimento das contribuições previdenciárias, descontadas dos servidores municipais, não qualifica o prefeito como sujeito ativo do crime de apropriação indébita,
bem como
suscita a

atipicidade da conduta,
sob o argumento de
que a jurisprudência tem sufragado o entendimento, segundo qual, é elementar do tipo o
animus rem
sibi

habendi
.

Pois bem.
Sem razão a defesa
.

Diz
o art. 168-A do CP
,
verbis
: “
Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.”

Neste caso, o sujeito ativo do crime de apropriação indébita previdenciária
é a pessoa responsável ou aquela que detém as obrigações legais de transferir à Previdência Social os montantes arrecadados nas contribuições e devido à eventual ausência de previsão legal, não é viável imputar esse delito à pessoa jurídica, sendo passível apenas de atribuição aos seus administradores.

Aliás,
o tema em análise não requer extensas considerações, uma vez que a decisão está em conformidade com jurisprudência mais recente, ao contrário da argumentação apresentada pela defesa.

A corroborar tal entendimento
trago os seguintes julgados
,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PREFEITO MUNICIPAL. SUJEITO ATIVO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA.
1. O prefeito municipal pode, em tese, ser sujeito ativo do delito de sonegação de contribuição previdenciária. 2.
Recurso provido para receber a denúncia, determinando o retorno dos autos ao juízo do primeiro grau para o prosseguimento da ação penal.
(
REsp
n. 1.435.305/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 28/4/2015,
DJe
de 6/5/2015.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOLO ESPECÍFICO. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. QUALIDADE ESPECIAL DO SUJEITO ATIVO. DISPENSABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de crime de sonegação de contribuição previdenciária, tal como ocorre no crime de apropriação indébita previdenciária, basta que seja demonstrado o dolo genérico, referente à intenção de concretizar a evasão tributária, a fim de tipificar as condutas delituosas previstas nos
arts
. 168-A e 337-A, do CP, sendo irrelevante a demonstração do animus específico de fraudar a Previdência Social. Precedentes do STF e STJ.

2. O delito de apropriação indébita previdenciária não exige qualidade especial do sujeito ativo, podendo ser cometido por qualquer pessoa, seja ela agente público ou não. Precedente.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
REsp
n. 1.323.088/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 13/5/2014,
DJe
de 19/5/2014.)

“CRIMINAL. RESP. PREFEITO MUNICIPAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CRIME COMUM. DOLO GENÉRICO. ANIMUS REM SIBI HABENDI. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. O delito de apropriação indébita de contribuições previdenciárias, em que o Prefeito foi denunciado não exige qualidade especial do sujeito ativo, podendo ser cometido por qualquer pessoa, seja ela agente público ou não.

II. A conduta descrita no tipo penal do art. 168-A do Código Penal é centrada no verbo "deixar de repassar", sendo desnecessária, para a configuração do delito, a comprovação do fim específico de apropriar-se dos valores destinados à Previdência Social.

Precedentes.

III. Recurso provido, nos termos do voto do Relator.

(
REsp
n. 770.167/PE, relator Ministro Gilson
Dipp
, Quinta Turma, julgado em 17/8/2006, DJ de 11/9/2006, p. 339.)

Desta forma,
na qualidade de Prefeito,
o
réu
se enquadra como sujeito ativo do crime
de apropriação indébita previdenciária
, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiv
a.

Com relação a
alegada

atipicidade da conduta
sob
argumento de que e condição essencial para a consumação do delito

que os valores não repassados, tenham sido propositadamente apropriados em proveito próprio ou alheio,
melhor sorte não socorre a defesa.

Isso porque, para efetiva consumação do delito, basta que o agente não faça o recolhimento da contribuição previdenciária dentro do prazo e das formas legais, independente da demonstração do dolo específico
, senão vejamos o entendimento deste Sodalício,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA [ART. 1°, I E PARÁGRAFO ÚNICO C/C. ART. 12, I, AMBOS DA LEI N° 8.137/90] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – CARACTERIZAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – P
RESENÇA DE DOLO GENÉRICO POSIÇÃO PACÍFICA SO STJ –
TIPICIDADE DA CONDUTA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.
Incabível
a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade das condutas delitivas descritas na exordial
acusatória.
Elemento
subjetivo do tipo - o dolo - é genérico, de sorte que basta, para a caracterização do delito, que o agente meramente deixe de efetuar o repasse ao fisco, realizando qualquer ação ou omissão voltada a esse desiderato.

(N.U 0008722-21.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022,
Publicado
no DJE 31/01/2022)

Neste crime não se exige que autor tenha a posse ou detenção da coisa, muito menos que ele lucre com os valores das contribuições, mas apenas que elas não sejam repassadas.

A orientação jurisprudencial é firme no sentido de que, para a configuração do crime de apropriação indébita previdenciária, basta a demonstração do dolo genérico, sendo dispensável um especial fim de agir, conhecido como
animus rem
sibi

habendi

(a intenção de ter a coisa para si).

A corroborar tal entendimento, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ART. 2o, II, DA LEI 8.137/1990 NA FORMA DO ART. 71 DO CP. FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS PRÓPRIO DECLARADO. TIPICIDADE CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA
SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. HC N. 399.109/SC, DJE 12/9/2018. PLEITO DE AFASTAMENTO DA TIPICIDADE. CONTUMÁCIA E DOLO DE APROPRIAÇÃO RECONHECIDOS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da tipicidade do não recolhimento de ICMS, na qualidade de operações próprias.

2. [...] a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do HC n. 399.109/SC, pacificou o entendimento de que o não recolhimento do ICMS em operações próprias é fato típico (HC n. 399.109/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PARCIONIK, Terceira Seção, julgado em 22/8/2018,
DJe
de 12/9/2018) (
AgRg
no
AREsp
n. 1.792.837/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
8/4/2021).

3. A Corte catarinense dispôs as seguintes razões (fl. 274): [...], sobre o elemento subjetivo do tipo, convém ressaltar que a configuração da conduta criminosa prevista no art. 2o, II, da Lei 8.137/1990 dispensa a presença de especial fim de agir, bastando a configuração do dolo genérico, consistente na consciência, ainda que potencial, de deixar de "recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos"(LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada, 8a ed., Salvador:
juspodivm
, 2020, p. 255), o que restou evidenciado no caso. [...] A contumácia igualmente se revela presente, mormente por ter o apelante cometido o crime por 8 (oito) vezes ao longo do ano de 2019, como visto. [...], o caso dos autos não trata apenas de um débito fiscal e de mero inadimplemento, mas sim da apropriação dos valores, pela empresa administrada pelo apelante, de impostos descontados ou cobrados de terceiros aos cofres públicos. É por isso que a má administração e falta de planejamento tributário não podem ser arguidas para eximir-se da obrigação, sendo inviável tanto a absolvição por atipicidade da conduta como a exclusão da culpabilidade pelo reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa.

4. [...], nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os crimes de sonegação fiscal e apropriação indébita previdenciária prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento,
no prazo legal, dos valores devidos (
AgRg
no
AREsp
469.137/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/12/2017,
DJe
13/12/2017) - (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.650.790/RN, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
13/8/2020).

5. O contribuinte que deixa de recolher, de forma contumaz e com dolo de apropriação, o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2o, II, da Lei n. 8.137/1990 (STF, RHC 163.334/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019,
DJe
12/11/2020; grifei) - (
AgRg
no
REsp
n. 2.049.204/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
16/6/2023).

6. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
n. 2.013.545/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 5/10/2023.)

“[...]1. Explicitados pelo Tribunal de origem os fundamentos pelos quais entendeu caracterizado o crime de apropriação indébita previdenciária, não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional. Precedentes.

2. O posicionamento consolidado no âmbito da Terceira Seção deste Tribunal Superior é no sentido de que o tipo penal do artigo 168-A, do Código Penal, constitui crime omissivo próprio, que se consuma com o não recolhimento da contribuição previdenciária dentro do prazo e das formas legais,
inexigindo
a demonstração do dolo específico.
[...]”
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.126.307/SP, relator Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018,
DJe
de 17/12/2018.)

“[...]
3. Em relação ao delito previsto no art. 168-A, §1o, I, do CP não há exigência de dolo específico, mas apenas genérico para a configuração da conduta delitiva.

4. A apreciação da tese recursal atinente à ausência de elemento subjetivo do tipo, bem como em relação à excludente supralegal de culpabilidade relativa à inexigibilidade de conduta diversa, importaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.368.015/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/2023.)

Pelo exposto,
rejeito
a
s
preliminar
es
aventada
s
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Consta do incluso Inquérito Policial que, no período de
Junho
de 2016 a
Dezembro
de 2016, o denunciado JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA, na qualidade de, à época prefeito do Município de São Feliz do Araguaia/MT, deixou de repassar à previdência social contribuições previdenciárias descontadas de pagamentos efetuados aos segurados, no prazo legal. [...]”

Como asseverado,
a defesa
busca a absolvição d
o réu pela ausência de culpabilidade,
sob argumento da
inexigibilidade da conduta adversa
.

Sobre o tema
,
é cediço que
a inexigibilidade de conduta diversa exclui a culpabilidade nos casos em que o agente não tem
condicoes
de se comportar conforme a
L
ei, de tal modo que sua ação não e considerada reprovável naquela situação concreta.

Atualmente
,
“
P
ara o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa é imprescindível que os apelantes demonstrem a impossibilidade de agir de modo diverso, ou seja, praticar uma conduta proibida por lei,
de modo que não havia outra alternativa senão portar arma de fogo e munições para devida proteção, não servindo como justificativa a
mera alegação de insegurança social (TJMT, N.U 0000844-51.2016.8.11.0019).” (N.U 0016896-77.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022,
Publicado
no DJE 11/04/2022)

Na hipótese, a testemunha Ademir em juízo alegou que, ao tomar conhecimento da ausência dos repasses pelo
P
refeito, entrou em contato com a secretária executiva
(
Sra.
Lindalva)
, que o informou que os valores seriam repassados no próximo mês, e assim sucessivamente, mas nunca foram repassados.

Em juízo a testemunha Lindalva, relatou que,
verbis
:

“[...]
As
vezes atrasa as contribuições e depois paga, aí as vezes
ta
um valor que não está em condições de pagar e parcela, aí depois as vezes atrasa de novo, assim [...] gera prejuízo, porque se repassar mensalmente esse dinheiro já é aplicado, e aí rende juros e tal [...] acredito que sim, porque sempre tem em temporada né
. Não regularizou, ficou
pendente. [...]
”

Já a testemunha Conceição quando ouvida em juízo alegou que,
verbis
:

“[...]Sim, sempre há atraso, foi diminuindo um pouco a arrecadação e de conhecimento de todos que na época o governo atrasou bastante os repasses do hospital regional, e o Raul sempre
manteve. [...]
”

A testemunha
Eurimar
Pereira, narrou os seguintes fatos,
verbis
:

“[...]
Não, não repassou, foi de junho julho até o final do ano, sim é nesse período aí, e a gente achava que mais no final do ano com férias, mais algumas coisas que iam sair, que daria para gente quitar essa dívida, já saiu em dezembro e o banco já bloqueou as senhas tudinho, ninguém pagou nada. [...]”

Em seu interrogatório José Antônio, alegou que,
verbis
:

“[...]
Realmente no últimos 06 meses foi uma situação muito difícil na prefeitura, a crise tudo, e a prefeitura anda trabalha assim nos limites, anos de arrecadação é má, mas a previdência municipal essa previdência quando eu assumi a prefeitura, tinha débitos, nós renegociamos durante o meu mandato todo eu mantive pago em dias, porque se não, não assina convenio, não arruma nada, eu mantive, nos últimos 06 meses foi dificultando, não é que descontava e pegava, simplesmente aquele menino falou o
Eurimar
, não era uma coisa assim, não vamos fazer, assim não, fazia os boletos para pagar a previdência, mas a gente acabava não dando conta. [...]”

Pois bem
.

Não obstante as argumentações da defesa, não há
razã
o no pedido para o reconhecimento da
exculpante
em questão. É imperativo apresentar provas incontestáveis dos fatos, não bastando a simples inclusão de capturas de tela de reportagens que mencionam uma crise política e financeira no país, ou declarações apenas do réu e das testemunhas de defesa.

Destarte, a mera existência de dificuldades financeiras, as quais, por vezes, perpassam todo o corpo social, não configura
ipso facto
causa supralegal de exclusão de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa quanto ao delito de apropriação indébita de contribuições previdenciárias.

O
acusado
possui
o ônus de provar que, concretamente
que
não havia alternativa ao não repasse das
contribuições,
seja com relatórios, demonstrativos, orçamento público, ou qualquer outro documento oficial que comprovasse de fato suas alegações, o
que não ocorreu
.

Dessa forma,
como bem explanado em sentença veja:

“[...]
Sendo assim, a tese de inexigibilidade de conduta diversa não se sustenta, pois o acusado, mesmo tendo inúmeras oportunidades de apresentar defesas e documentos nos autos, não o fez. As matérias jornalísticas, cujosprintso réu juntou
em suas alegações finais, não servem de prova acerca de eventual dificuldade financeira ultrapassada especificamente no Município de São Félix do Araguaia.

Além disso, há relatos de que os valores não repassados ao Fundo de Previdência foram alocados em outras políticas públicas, tais como saúde. No entanto, nenhum documento ou prova robusta, como demonstrações contábeis foram juntadas aos autos pela defesa, a fim de que se demonstrasse a procedência das alegações do
sentenciado.

[...]

Por fim, é imprescindível ressaltar que as alegações acerca da impossibilidade financeira não devem prosperar, pois a testemunhaLindalva, questionada se nos anos de 2015/2016 teve banda/festival de praia na Cidade, a testemunha Lindalva respondeu que sim, “porque sempre tem temporada, né?”

Portanto, se havia dinheiro para a instalação de festival de praia, revela-se estranho não o ter para repasse ao Fundo de Previdência Municipal.

À vista de tudo, entendo que restou comprovado pelo Ministério Público que o réu, consciente e voluntariamente, deixou de recolher aos cofres do Fundo Municipal de Previdência do Município de São Félix do Araguaia, depois de descontados, os valores relativos à previdência social dos servidores do Ente entre os meses dejunho a dezembro de 2016. [...]
”

A corroborar a alegação veja decisão neste sentido,
verbis
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL, SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E

APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

ALEGADA

INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.

SÚMULA 7/STJ. CONCURSO FORMAL. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTINUIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DESTA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A Corte de origem constatou que não foi comprovada pela defesa a impossibilidade financeira de adimplemento dos tributos devidos.
Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Não há prequestionamento da argumentação referente ao concurso formal, nem foram opostos embargos de declaração na origem. Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF. 3. "Os delitos
de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária, previstos nos
arts
. 168-A e 337-A, ambos do Código Penal, embora sejam do mesmo gênero, são de espécies diversas, porquanto os tipos penais descrevem condutas absolutamente distintas" (
AgRg
no
AREsp
1.172.428/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/6/2018,
DJe
20/6/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
REsp
n. 1.965.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022,
DJe
de 18/3/2022.)

Por fim, conforme já salientado,
para efetiva consumação do delito, basta que o agente não faça o recolhimento da contribuição previdenciária dentro do prazo e das formas legais, independente da demonstração do dolo específico.

Dessa forma, considerando que o apelante deixou de transferir à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, fora do prazo estipulado e sem apresentar a dívida justificativa, o magistrado agiu corretamente ao proferir a sentença nos termos mencionados anteriormente.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de apelação,

mantendo-se
incólumes
os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024